Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-38.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL NÃO SATISFATÓRIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação cível objetivando a reforma da sentença recorrida em razão de a apelante não ter atendido, satisfatoriamente, à determinação de emenda à petição inicial, no que se refere à comprovação da hipossuficiência financeira.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se foi correta a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, haja vista o não atendimento satisfatório de emenda à inicial, no que se refere à comprovação da hipossuficiência financeira.
III – Razões de decidir
3. No caso, a autora juntou comprovantes de renda e declarou auferir apenas proventos de aposentadoria de valor inferior a três salários-mínimos, o que, conforme os critérios da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
4. Não obstante isso, a legislação processual exige, antes da extinção do feito, a concessão de prazo para o recolhimento das custas quando indeferido o pedido de gratuidade (arts. 99, §2o, e 290 do CPC), o que não foi observado no caso.
5. Não obstante isso, deve ser considerado ainda a primazia do julgamento de mérito que consiste na diretriz segundo a qual o juiz deve priorizar a resolução do mérito da causa (isto é, a análise do direito material discutido), evitando ao máximo extinguir o processo por questões meramente formais ou procedimentais (arts. 4o e 139, IX, ambos do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas sem prévia intimação da parte após indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Deve-se observar a primazia do julgamento do mérito, evitando a extinção do feito por vícios formais sanáveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 99, §2o, 139, IX, 290, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992190, 0739789-53.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.; TJDFT, Acórdão 1990959, 0723560-18.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.; TJDFT, Acórdão 1898543, 0711040-03.2023.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.